Tribunal: TJBA
Processo: 0013688-58.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0013688-58.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDUARDO LIMA SODRE AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública, que deferiu tutela de urgência para afastar o reajuste de 24,90% aplicado a plano coletivo por adesão, substituindo-o pelo índice de 13,57% da ANS, destinado aos planos individuais. A autora alegou ausência de critério técnico para o reajuste e abusividade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa dos beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que afastou o reajuste anual aplicado com base na sinistralidade e nos custos médico-hospitalares. III. RAZÕES DE DECIDIR A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos dos consumidores de plano de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.832.004/RJ). O agravo de instrumento admite cognição limitada, restrita à verificação da presença dos requisitos legais da decisão recorrida, não comportando análise exauriente do mérito da ação originária. A tutela de urgência foi corretamente deferida pelo Juízo singular, ante a plausibilidade do direito alegado, demonstrada pela ausência de clareza nos critérios atuariais utilizados para justificar o reajuste de 24,90%. Laudo de auditoria constante dos autos indica que os índices utilizados pela operadora não individualizaram os dados por apólice, mas sim agregaram dados regionais, comprometendo a transparência exigida nas relações de consumo. A jurisprudência do STJ admite a substituição dos índices de reajuste por sinistralidade pelos da ANS quando a operadora não comprova adequadamente a base de cálculo adotada (REsp 2.218.585/SP). O perigo de dano decorre do risco de inadimplência dos consumidores diante de reajuste excessivo, sendo adequada a manutenção da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Defensoria Pública possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de consumidores de plano de saúde coletivo por adesão. A ausência de demonstração técnica e individualizada dos índices de reajuste por sinistralidade justifica a substituição pelo índice da ANS, para fins de tutela de urgência. A manutenção da tutela de urgência é cabível quando presente a plausibilidade do direito e o risco de prejuízo aos consumidores decorrente de reajuste abusivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 39, V, e 51, IV; CF/1988, art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.832.004/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2019; STJ, REsp 2.218.585/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.09.2025; STJ, REsp 2.213.632/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 0013688-58.2016.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .